Tribunal: TJMT
Processo: 1014987-17.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 1005339-76.2019.8.11.0000
EXEQUENTE: DARCILENA LOPES MARINHO
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública proposto por DARCILENA LOPES MARINHO objetivando o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que lhe concedeu a segurança pleiteada, em aresto que restou assim ementado (Id. 34087480):
“MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – VÍNCULO PRECÁRIO - ESTABILIDADE PROVISÓRIA – DIREITO DA GESTANTE E DO NASCITURO – PAGAMENTO DOS VALORES REFERENTE AO PERÍODO ANTECEDENTE À PROPOSITURA DO WRIT – SÚMULAS 269 E 271/STF – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. “A Constituição Federal garante à gestante a estabilidade funcional provisória como direito inarredável, mesmo que ocupante de cargo em caráter temporário. A Lei Complementar Estadual no 4/1990 estende o período de licença maternidade para 180 (cento e oitenta) dias. Comprovada a situação gravídica, impõe-se o respeito ao direito da gestante e do nascituro”. (MS 0095283- 48.2015.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). 2 - Em que pese o seu direito à estabilidade provisória, incabível a determinação de pagamento de salários vencidos antes da impetração da presente ação mandamental, posto que o writ não se presta ao recebimento de valores, consoante disposto nas Súmulas 269 e 271 do STF. 3. Segurança parcialmente concedida. (MS 1014987-17.2018.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/03/2020)
Trânsito em julgado certificado no Id. 67226478.
Na petição de Id 73424971 veio aos autos a Exequente informar que o Executado não cumpriu o acórdão.
Compulsando os autos, observa-se da certidão de nascimento de Id 73424973 que o parto ocorreu em 11/04/2019, de modo que a estabilidade gestacional se prolongaria até outubro do mesmo ano.
Com isso, tem-se que o cumprimento do acórdão enquanto obrigação de fazer a reintegração da Exequente é inviável, restando a alternativa consistente no pagamento de indenização substitutiva da estabilidade provisória da gestante, no valor das respectivas remunerações.
Nesse contexto, e considerando que a Exequente já apresentou os cálculos do valor que entende devido (Id. 73424974), intime-se o Executado para que, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugne a execução, consoante art. 535 do CPC.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.